Tribunal: TCU
Processo: 021.788/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos no âmbito da Gerência Executiva do INSS - Maringá/PR - INSS/MPS para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos inicial e de alteração de pensão emitidos no âmbito da Gerência Executiva do INSS - MARINGÁ/PR - INSS/MPS em favor de Ana Lucia de Oliveira Betini, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos inicial e de alteração de pensão emitidos em favor da sra. Ana Lucia de Oliveira Betini (XXX.021.249-XX), negando-lhes o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em razão do princípio da segurança jurídica; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - MARINGÁ/PR - INSS/MPS que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos tidos por ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. ordenar à Sefip que: 9.4.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de pensão em favor da interessada, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.